Tribunal: CARF
Processo: 10980.011403/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011403/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
LUCIANE DOS SANTOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RECÁLCULO
PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Conforme decisão definitiva do STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência,
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL
A multa de ofício que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação tática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011403/2007-26
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-29.510
– 4a Turma da DRJ/CTA, fls. 51 a 56.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de dois autos de infração, a saber: Fls. 13 a 19
Auto de infração que exige imposto suplementar de RS 7,994,99, multa de ofício de RS
5.996,24 e acréscimos legais e é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2002, ano-calendário 2001.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 17, apurou
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, de R$ 103.640,25, e procedeu a inclusão de imposto de renda na fonte de R$
19.159,17, relativos aos rendimentos considerados omitidos.
Regularmente cientificada do lançamento em 30/08/2007 (fl. 27), a interessada
ingressou, em 20/09/2007, com a impugnação de fl. 01, instruída com os anexos de fls.
06/12.
Fls. 37 a 42
Auto de infração que exige imposto suplementar de RS 7.157,86, multa de ofício de RS
5.368,39 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2003, ano-calendário 2002.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 38/39,
apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, de RS 95.475,36, dedução indevida de imposto complementar de RS
35.203,27 e procedeu a inclusão de imposto de renda na fonte de R$ 16.059,55,
relativos aos
rendimentos considerados omitidos.
Regularmente cientificada do lançamento em 21/08/2007 (fl. 26), a interessada
ingressou, em 20/09/2007, com a impugnação de fl. 01, instruída com os anexos de fls.
06/12.
A interessada fez somente uma peça impugnatória para ambos os lançamentos. Nela,
aduz que está interpondo "revisão de valores ora constatados em face de que os valores
apurados referem-se aos anos de 2002/2001, 2003/2002 e 2004/2003, estes recebidos
separadamente", concordando "que as informações não foram apontadas corretamente"
e solicitando 'que os ajustes sejam efetuados de acordo com a compensação dos
impostos apurados e recolhidos em 2002".
Anexa demonstrativos de fls. 06 e 08, onde pleiteia os valores que queilVer
corrigidos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

No demonstrativo de fl. 06, afirma que "recebeu no ano de 2001 ref Processo
Trabalhista RT 20835/1995 o valor de RS 105.601,14 no dia 25/04/2001, sendo
disponibilizado através do Banco do Brasil, a quantia de RS 82.368,89, já descontados
os honorários advocaticios no valor de RS 21.120,00 cf. nota fiscal n° 243 de 04/05/01
de SANTOS & PEZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJn°0J.545.390/0001-48".
No de fl. 08, aduz que "recebeu no ano de 2002 ref Processo Trabalhista RT
20835/1995 o valor de RS 88.239,31 no dia 20/08/2002, sendo disponibilizado através
da Caixa Econômica Federal, a quantia de RS 68.826,67, já descontados os honorários
advocaticios no valor de RS 19.412,65 de SANTOS & PEZZI ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJn0 01.545.390/0001-48".
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002,2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se
manifesta expressamente, ou com a qual concorda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. AÇÃO TRABALHISTA. LIBERAÇÃO PARCELADA.
O imposto de renda retido na fonte compõe o montante dos rendimentos
tributáveis a ser levado ao ajuste anual na DIRPF e, quando tais rendimentos
são recebidos em parcelas que abrangem mais de um ano calendário, deve ser
distribuído proporcionalmente em relação a cada um dos respectivos fatos
geradores.
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios comprovados por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 14 de agosto de 2012, de acordo com a portaria do CARF 1/2012, esta turma
de julgamento, através da resolução 2201-000.074 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, colocou em
sobrestamento o recurso da contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 59 a 65, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

A recorrente inicia o seu recurso voluntário relatando os fatos, mencionando a sua
indignação pela autuação, tecendo comentários sobre as teorias objetiva e psicológicas do abuso
do direito.
No direito, sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a
recorrente argumenta que a tributação do valor pela aplicação do montante recebido sem lavar
com conta o fato gerador do tributo, ou seja, a ocorrência da renda, afronta ao determinante na
apuração dos rendimentos tributáveis determinados pelo Código Tributário Nacional.
Na expectativa de julgamento deste recurso em 14 de agosto de 2012, essa turma
de julgamento, considerando que o STF estava em processo de decisão sobre a matéria em
caráter de repercussão geral, prolatou decisão no sentido de sobrestar a matéria até o julgamento
final pelo STF, conforme os trechos da referida resolução a seguir apresentados:
Como se colhe dos autos, cuida-se no presente processo de autuação que apurou
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal STF acolheu como sendo de repercussão geral
matéria que versa sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em períodos diversos daquele de sua competência, conforme leading
case RE 614.406, que tem a seguinte descrição extraída do sítio do STF:
Recurso extraordinário interposto pela alínea b do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do artigo 12 da
Lei n° 7.713/88, que trata da incidência do imposto de renda da pessoa física sobre
rendimentos percebidos acumuladamente, tendo em conta a declaração de
inconstitucionalidade desse dispositivo, por Tribunal Regional Federal, após o
pronunciamento do Plenário Virtual no sentido da inexistência da repercussão geral da
matéria — efetuado no RE 592211/RJ (publicado no DJe de 21.11.2008) — e a
relevância jurídica correspondente à presunção de constitucionalidade das leis, à
unidade do ordenamento jurídico, à uniformidade da tributação federal e à isonomia
tributária (artigo 543A, § 5o, do Código de Processo Civil).
( ... )
E, como se sabe, o Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria n° 256, de 22
junho de 2009, com alterações introduzidas pela Portaria n° 586, de 21 de dezembro de
2010, determinou o sobrestamento do julgamento dos processos enquanto o STF não
decidir as matérias acolhidas como de repercussão geral, conforme art. 62, a seguir
reproduzido:
"Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. § 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos
sempre que o STF também sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da
mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
{2} § 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.".
Resta configurada, pois, a situação definida na Portaria CARF n° 1, de 03 de janeiro de
2012, que expediu orientações sobre o sobrestamento dos julgamentos com amparo no
art. 62-A do Regimento Interno.
Conclusão
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Ante o exposto, encaminho meu voto o sentido de sobrestar o julgamento do presente
processo até decisão do STF.
Uma vez que o STF decidiu definitivamente sobre a matéria, este processo, foi
novamente sorteado em seção pública, haja vista o fato da extinção do mandato do conselheiro
(a) relator (a) original.
É fato incontroverso a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Porém, não se encontravam nos autos todos os elementos necessários à comprovação da origem,
números de meses e dos valores totais recebidos acumuladamente, como por exemplo, as peças
do processo trabalhista que evidenciem a natureza dos rendimentos, sentença, alvarás de
levantamentos, darf do IRRF e planilha de cálculo que possam indicar a que período se refere o
montante recebido acumuladamente, demonstrando que se tratam de rendimentos originários de
precatório decorrente de ação judicial, ou seja, rendimentos recebidos acumuladamente.
Por conta disso, na expectativa de julgar o recurso da contribuinte, em 10 de julho
de 2020, esta turma de julgamento, através da resolução 2201-000.423, converteu o julgamento
do processo em diligência a fim de que a unidade preparadora junte aos autos, caso disponha de
tais elementos, ou intime o contribuinte a apresentar, as peças do processo trabalhista que
evidenciem a natureza dos rendimentos, sentença, alvarás de levantamentos, darf do IRRF e
planilha de cálculo que possa indicar a que período se refere o montante recebido
acumuladamente.
Em resposta à solicitação de diligência, tem-se que foram anexados ao processo,
diversos elementos que comprovam que de fato os rendimentos dizem respeito a valores
recebidos acumuladamente no período de agosto de 1990 a abril de 1995, não restando portanto,
dúvidas de que os referidos rendimentos se enquadram no regime de tributação atrelados ao
sistema dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Por conta dos elementos apresentados em resposta à diligência pela unidade de
origem, não restando dúvida quanto à natureza dos rendimentos, apesar da decisão recorrida ter
confirmado a autuação, entendo que deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo
STF em sede de repercussão geral. Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o
cálculo de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente, como
considerou a autoridade fiscal lançadora.
O§2o, doart.62doAnexoIIdoRICARF (Regimento Interno do Carf), assim
estabelece:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
( ... )
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Destarte, a exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores,
sobre o total dos rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês
desse recebimento, foi considerada inconstitucional, em decisão proferida pelo STF, na
sistemática do art. 543 B, do Código de Processo Civil, devendo esse entendimento ser
reproduzido por este Conselho, nos termos do supra transcrito art. 62, § 2o, do RICARF.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas.
Pois bem, entendeu o STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, apreciado sob a
sistemática da repercussão geral, que os rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser
tributados com base no regime de caixa como ocorreu no presente caso, mas sim devem ser
calculados respeitando o regime de competência devendo o imposto ser calculado utilizando as
tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência.
De todo modo, o erro na forma de apuração dos cálculos dos rendimentos
recebidos acumuladamente não enseja a nulidade do auto de infração, apenas o recálculo do
montante para aplicação do regime de competência, a conferir:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE. (Acórdão no 9202-007.558, sessão de 31/1/2019).
Quanto à insatisfação relacionada à multa confiscatória, a recorrente argumenta
que na distante possibilidade de ser mantido algum valor a título de débito tributário, deve
reduzir-se a multa, vez que aplicação da referida multa de 75% é característico ato de excessiva
penalização, incidindo em confisco, que é vedado pela Constituição Federal em seu art. 150,
inciso IV.
No que se refere às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade trazidas pela
recorrente em sua peça de defesa, cabe esclarecer que, estando o lançamento amparado na
legislação de regência, não cabe ao agente autuador deixar de exigi-lo ao argumento desta
natureza, uma vez que tal análise foge à apreciação administrativa, por ser atribuição do Poder
Judiciário.
Neste sentido temos a súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial, para determinar o recalculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 240
DF CARF MF
Original